Tribunal: TJMT
Processo: 1022787-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022787-28.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: EDEMAR GONÇALVES DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão preferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da Ação de Alimentos no 1000946-59.2020.811.0005, fixou os alimentos provisórios em 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo.
É o sucinto relatório.
Ao analisar os autos, verifica-se que trata-se de ação regida pelas normas do Direito Civil (alimentos e guarda de menor), sem qualquer relação com o Direito Público.
Constata-se também que as pessoas que compõe os polos ativos e passivos da ação de alimentos são pessoas naturais, ou seja, não consta a fazenda pública (municipal ou estadual) como parte interessada.
Desta forma, compete à uma das Câmaras de Direito Privado, processar e julgar o presente Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 21, II, alínea “a” do Regimento Interno deste Sodalício, in verbis:
Art. 21 - Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado compete:
(...)
II - Julgar:
a) os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Privado;
Diante do acima exposto, considerando que a competência absoluta é matéria de ordem pública e pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, bem como dispensada a manifestação da parte contrária por der tratar de vício insanável, DECLARO, ex officio, a incompetência absoluta desta Colenda Câmara Isolada de Direito Público para processar e julgar o presente Recurso de Agravo de Instrumento.
Por fim, determino a remessa dos autos ao DEJAUX para que realize a redistribuição do presente recurso para uma das Câmaras de Direito Privado deste Sodalício.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora